Tribunal: TCU
Processo: 029.961/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10112/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.961/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Pires de Oliveira (XXX.009.787-XX); Gustavo Gunnar Touchon Leite Wallauer Brasil (XXX.194.527-XX); Jessica Aline Mancin de Morais (XXX.837.998-XX); Julio Baraldi Mangialardo (XXX.853.351-XX); Luiz Felipe Matos Miranda (XXX.093.397-XX); Marcelle Santos de Amorim (XXX.520.981-XX); Marcio Alexandre Nascimento Muniz (XXX.119.969-XX); Rikelme Rodrigues da Rocha (XXX.481.383-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.